Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. FLAGRANTE ESPERADO. LICITUDE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 157, 2o do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a prisão do paciente decorreu de flagrante preparado, apto a ensejar a nulidade da custódia; (ii) verificar se houve ilegalidade na prisão em flagrante por ausência dos requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal; e (iii) avaliar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Não configurado flagrante preparado, mas flagrante esperado, uma vez que não houve induzimento ou instigação policial à prática do delito, limitando-se a atuação estatal ao monitoramento da situação previamente comunicada pelas vítimas.
4. Não se observa violação ao art. 302 do Código de Processo Penal, uma vez, que segundo a autoridade judiciária de origem, a prisão teria ocorrido em flagrante durante tentativa de reiteração criminosa, apenas um dia após o primeiro roubo. Logo, o flagrante teria amparo no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, segundo o qual considera-se em flagrante delito que “I - está cometendo a infração penal”.
5. As alegações de agressões policiais e de inconsistências quanto à dinâmica dos fatos demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, sobretudo diante da determinação de apuração pelas autoridades competentes.
6. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
7. As infrações pelas quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, qual seja: pena máxima superior a quatro anos.
8. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.